Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-50.2021.8.11.0080
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000897-50.2021.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MAJUTA NARUVOTO KALAPALO - CPF: 232.178.518-70 (EMBARGANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PROVIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração no
1000897-50.2021.8.11.0080
– Querência.

Embargante:
Majuta Naruvoto Kalapalo

Embargado:

Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1000897-50.2021.8.11.0080
– Querência.

Embargante:
Majuta Naruvoto Kalapalo

Embargado:

Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Majuta Naruvoto Kalapalo em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 1000897-50.2021.8.11.0080, apontando a existência de omissão na decisão colegiada quanto à ausência dos honorários sucumbenciais.

Inconformada, a embargante alega a existência de omissão, pois o acórdão embargado reformou a r. sentença, dando parcial provimento ao apelo da autora, contudo não se manifestou sobre os ônus sucumbenciais.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

O embargado apresentou as contrarrazões no Id n. 129603667, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1000897-50.2021.8.11.0080
– Querência.

Embargante:
Majuta Naruvoto Kalapalo

Embargado:

Banco Bradesco S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargo declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que o acórdão embargado reformou a r. sentença, dando parcial provimento ao apelo da autora, contudo não se manifestou sobre os ônus sucumbenciais.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem
“
Condeno a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”
(id. 123171968).

No presente caso, é evidente a omissão, uma vez que o acórdão não inverteu os ônus sucumbenciais, mesmo tendo reformado a decisão de origem.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Dessa forma, restando patente a ocorrência de omissão, deve ser alterado a conclusão do v. acórdão, fazendo constar a seguinte redação:

“
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenando o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pelo autor, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, invertendo o ônus da sucumbência e arbitro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC
”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022